Tribunal: TJDFT
Processo: 0708708-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. LEI N. 14.181/2021. CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PELO DEVEDOR. PRESERVAÇÃO DA DIGNIDADE E SUA INCLUSÃO SOCIAL ATRAVÉS DA CONSERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL.. RECURSOS REPETITIVOS. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA ÀS DEMAIS INSTÂNCIAS DO JUDICIÁRIO. LICITUDE DOS DESCONTOS DE PARCELAS DE MÚTUOS BANCÁRIOS EM CONTA-CORRENTE, AINDA QUE DESTINADA AO RECEBIMENTO DO SALÁRIO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU DE ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. A partir da Lei no. 14.181/2021, abriram-se novos caminhos ou alternativas para resolver o chamado superendividamento, tudo de modo assegurar o cumprimento da obrigação pelo devedor, mas preservando-lhe a dignidade e sua inclusão social através da conservação do mínimo existencial.
2. O conceito de superendividamento é dado pela própria norma em seu art. 54-A, § 1o: “Entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação.” Apesar da definição, é inarredável reconhecer o significado vago de algumas expressões, como a impossibilidade manifesta e comprometimento existencial, cujo conteúdo ou preenchimento exige uma investigação acurada da situação individual, social e econômica de cada devedor. Até porque, a depender dos ganhos, o volume de despesas e o que remanesce ou não ao fim de cada mês ou período entre a percepção dos ganhos, é impossível estabelecer uma regra universal, tampouco deixar de reconhecer a situação de “aterramento” do devedor ainda que algum montante lhe sobre após a quitação as prestações.
3. É imperioso ainda ressaltar que, à luz da jurisprudência vigente, a pretensão de alterar a forma de cobrança das parcelas vinculadas a contratos de mútuo, em especial com desconto em conta-corrente, esbarra na análise da validade da cláusula autorizadora e do contexto em que os contratos foram firmados.
4. De mais a mais, os negócios jurídicos regem-se pelos princípios da boa-fé e da probidade (art. 422, CC) ou da boa-fé e equidade (art. 51, IV, CDC), que devem ser sopesados pelo julgador quando da apreciação de pedido de tutela de urgência que ensejam na alteração da vontade das partes e da justa expectativa esperada do seu cumprimento.
5. Não se olvida que a jurisprudência tem oscilado muito e com entendimentos divergentes tanto no âmbito desta Corte, quanto no Superior Tribunal de Justiça, a respeito da simples limitação do pagamento a um percentual dos ganhos do devedor. A situação tornou-se mais tormentosa após a revogação da Súmula 603 do STJ. No entanto, recentemente o Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos e cuja observância é obrigatória às demais instâncias do judiciário (art. 927, CPC), decidiu pela licitude dos descontos de parcelas de mútuos bancários em conta-corrente, ainda que destinada ao recebimento do salário.
6. De qualquer sorte, não se verificando flagrante ilegalidade ou abusividade da cláusula contratual, é recomendável prestigiar a livre manifestação de vontade retratada na celebração do negócio jurídico até que sobrevenha a solução definitiva da controvérsia.
7. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.